Tribunal: STF
Processo: HC 201590
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Pereira Pessoa de Sousa, advogado, em benefício de Augusto César Mendes Araújo, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.1.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 610.776.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 18.6.2020, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, em 19.6.2020, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Impossibilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, embora o delito ora imputado ao paciente tenha sido perpetrado sem violência ou grave ameaça, deve ser ponderada a sua constatada reiteração delitiva, haja vista ser ele reincidente específico, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, inexiste notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada”.
    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 610.776 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.1.2021, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração
    5. Essa decisão é o objeto deste habeas corpus, no qual o impetrante alega que o paciente não teria sido intimado da sentença condenatória que serviu de base para a afirmação de sua reincidência no decreto de prisão preventiva.
    Relata que a defesa teria impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo “a fim de desconstituir a certidão de trânsito em julgado, devolvendo-se o prazo recursal ao paciente”.
    Sustenta que, como “a questão da reincidência do paciente não se mostra como algo certo, visto que ainda questionado e pendente de julgamento, não se pode admitir que ela atue em desfavor do paciente Paulo”.
    Argumenta que, “ainda que fosse o paciente considerado reincidente, essa circunstância, por si só, não é suficiente para embasar uma prisão processual, pois não serve para indicar risco à ordem pública” e que teria sido “apreendido o montante de 201,49 g de cocaína, o que não pode ser considerada elevada quantidade”.
    Afirma ser “possível acautelar o processo por meio de cautelares alternativas que se encaixem aos riscos apresentados pelo ato coator”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante de todo o exposto, requer-se o deferimento de liminar em habeas corpus para fim de conceder ao paciente liberdade provisória até o julgamento final da presente ordem, com a concessão do writ, no mérito, em caráter definitivo, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido. 
    Por fim, cabe lembrar que, caso não se entenda pela concessão pura e simples da liberdade provisória ao paciente, é possível ainda que (tanto no mérito quanto in limine), seja ela substituída por quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação do paciente Paulo, o que se pleiteia desde já. 
    Com efeito, após concedida ou não a liminar, sejam os autos remetidos à Procuradoria de Justiça para atuar no feito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 610.776.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, enfatizando a reincidência específica do paciente e a apreensão de quantidade de droga que não se pode considerar inexpressiva (201,49 gramas de cocaína) e de apetrechos normalmente utilizados para o tráfico (balança de precisão e embalagens plásticas):
    “1. Compulsando o auto de prisão em flagrante, DECLARO, nos termos do art. 310, II, do CPP, formalmente em ordem o ato da autoridade policial, que observou o disposto nos arts. 304, caput (oitivas do condutor, de testemunhas e, em seguida, interrogatório da parte autuada), 306, caput (comunicação imediata da prisão da parte autuada), 306, § 1º (encaminhamento do auto de prisão em flagrante) e 306, § 2º (entrega da nota de culpa à parte autuada), do CPP. 
    Porque resultou desse contexto fundada a suspeita pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), conclusão do Delegado de Polícia, conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), mandou-se recolher a parte autuada à prisão e lavrar o auto em exame. 
    Esse contexto, pela leitura dos documentos que o embasam, indica o flagrante delito previsto nos arts. 302, I (flagrante próprio, perfeito, real ou propriamente dito), e 303 (infrações permanentes), do CPP, a considerar a natureza e quantidade das drogas apreendidas (dezesseis porções de cocaína, acondicionadas em plásticos, com peso de 74,07g; vinte e nove porções de cocaína, acondicionadas em plástico, com peso de 127,42g); ao lado dos apetrechos comumente utilizados para o respectivo acondicionamento (balança de precisão e embalagens plásticas). 
    No presente caso dos autos, os agentes policiais militares, em patrulhamento de rotina, depararam-se com a parte autuada, que possuía contra si mandado de prisão expedido judicialmente. Questionada, confirmou a reiteração da comercialização de drogas. Daí a diligência domiciliar. Em atuação, localizaram, num dos cômodos, drogas, dinheiro (R$ 2.690,00) e apetrechos comumente utilizados para o acondicionamento de drogas (balança de precisão e embalagens plásticas). Conduziram-na ao distrito policial. Durante o ato policial, a parte autuada confirmou a ocultação de drogas noutro lugar. A partir dessa informação, os agentes do Estado diligenciaram e localizaram, enterradas, mais drogas. 
    Daí a legalidade da prisão em flagrante inicialmente mencionada. 
    Por outro lado, porque presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão preventiva (arts. 310, II, 312 e 313 do CPP) (STJ – 5ª Turma – RHC n. 120.281/RO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 05/05/2020), não há de ser concedida liberdade provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP). 
    Explico. 
    A decretação da prisão preventiva é admissível, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), de parte autuada reincidente por outro crime doloso e há prevalência do efeito da reincidência (art. 64, I, do CP) (fls. 32/36) (art. 313, II, do CPP) e de caso de não cabimento da substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Nos termos do art. 315 do CPP, há de ser convertida, com fundamento nos arts. 310, II, e 312, caput, do CPP, a prisão em flagrante da parte autuada em preventiva (carcer ad custodiam), porquanto, pela leitura dos elementos presentes do caso concreto (fls. 06/08 [boletim de ocorrência], 09/10 [auto de exibição e apreensão], 11/12 [imagens fotográficas], 14 e 29/31 [laudo pericial toxicológico provisório], 02/03 [termo de declarações das testemunhas] e 04 [termo de interrogatório da parte autuada]), os pressupostos prova da existência do contexto fático criminoso e indício suficiente de autoria e os fundamentos que a autorizam (periculum libertatis et fumus comissi delicti), bem como os requisitos de admissibilidade, estão presentes (TJSP 7ª Câmara de Direito Criminal Habeas Corpus Criminal n. 2287261-24.2019.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia Rel. Des. WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS, j. 19/12/2019, p. 146), justificando-se, de forma individualizada, a decretação: (i) como garantia da ordem pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP Câmara Especial Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), haja vista a gravidade do comportamento (tráfico ilícito de drogas) e a repercussão social, mormente para uma cidade interiorana de proporções pequenas, como é Severínia. (…)
    Diante dessas circunstâncias, não há outro caminho, porque inócua (incapacidade de produzir o efeito pretendido) a substituição das medidas ou a imposição de outras em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP), a não ser a conversão em prisão preventiva (TJSP 3ª Câmara de Direito Criminal HC n. 0260962-88.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto Rel. Des. GERALDO LUÍS WOHLERS SILVEIRA, j. 05/03/2013), a considerar a conclusão da autoridade policial (APF), a apreensão de expressiva quantidade de drogas (STJ – 5ª Turma – HC 409.324/MS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28/11/2017; TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Pres. Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 12/08/2019, p. 14; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003192-75.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 7; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 5; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 10; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.ª Des.ª ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002061-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 03/10/2019, p. 07), sem se esquecer da balança de precisão (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001161-82.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 21/08/2019, p. 8), e, por fim, a condenação por crime de tráfico ilícito de drogas (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.ª Des.ª IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 06; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000007-43.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FÁBIO MONTEIRO GOUVÊA, V.U., j. 24/10/2019, p. 04). (…)
    2. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante da parte autuada, devidamente qualificada (v. cabeçalho desta decisão), com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP, em preventiva.
    2.1 Expeça-se mandado de prisão preventiva em relação à parte autuada”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pelas instâncias antecedentes, é de se concluir não demonstrada teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pela reincidência, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESÍDIO ADOTANDO MEDIDAS VOLTADAS A EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. (…)
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 192.315-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
    1. A instância antecedente destacou o fundado receio de reiteração criminosa, em decorrência de o paciente possuir registros criminais. Essa circunstância constitui fundamento idôneo à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. (…)
    3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 181.911, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE. Ante o revelado em interceptações telefônicas e outros elementos coligidos, inclusive apreensão de substancial quantidade de drogas, tem-se como justificada a prisão preventiva” (HC n. 139.654, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD). 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 129.294, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes e associação para tráfico. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Apreensão de grande quantidade de drogas (mais de 1 Kg de cocaína), de balança de precisão e inúmeros petrechos para acondicionar a droga que seria comercializada. Reconhecimento pelo acusado da propriedade e da traficância. 4. Situação distinta do paciente do HC 133.289/SP. Ausência de constrangimento ilegal. Prisão justificada. 5. Ordem denegada, cassando a liminar anteriormente deferida” (HC n. 134.025, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2016).
    9. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    10. O juízo de origem, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não examinaram a alegação de que o paciente não teria sido intimado da sentença condenatória com base em que foi afirmada sua reincidência específica.
    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora